Tribunal: TJBA
Processo: 8001364-17.2024.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001364-17.2024.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA

Advogado(s)
:
TAYNARA OLIVEIRA SILVA, DENISE DE SOUZA LIMA LOPES

APELADO: SABRINA CAIRES NOGUEIRA MOURA

Advogado(s)
:
RODRIGO CAIRES NOGUEIRA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E DA SAÚDE. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. ADOLESCENTE EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO. FISIOTERAPIA OSTEOPÁTICA E RPG (REEDUCAÇÃO POSTURAL GLOBAL). COBERTURA INDEVIDAMENTE NEGADA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que condenou a operadora de saúde a custear tratamento fisioterápico prescrito à segurada em tratamento oncológico, reembolsar despesas comprovadas e indenizar por danos morais, no valor de R$ 10.000,00. A paciente, adolescente, realizou inicialmente o tratamento fora da rede credenciada por ausência de clínica especializada em sua cidade.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber:

(i) se há obrigatoriedade de cobertura de tratamento não listado no rol da ANS, quando prescrito por profissional habilitado;

(ii) se é devida a indenização por danos morais diante da resistência injustificada à cobertura;

(iii) se o valor da indenização arbitrada deve ser mantido ou reduzido.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do STJ reconhece a abusividade de cláusulas contratuais que excluem tratamentos prescritos por profissionais de saúde, ainda que fora do rol da ANS, quando essenciais à preservação da vida ou à saúde do paciente.

A negativa de cobertura do tratamento prescrito caracteriza falha na prestação do serviço e enseja dano moral, especialmente diante da gravidade do quadro clínico da adolescente.

O quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 revela-se excessivo frente aos precedentes do TJBA em casos análogos, sendo razoável sua redução para R$ 5.000,00.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Mantida a sentença nos demais pontos.

Tese de julgamento: “1. É abusiva a negativa de cobertura de tratamento prescrito por profissional habilitado, mesmo quando não listado no rol da ANS. 2. A recusa injustificada por plano de saúde em custear tratamento essencial à saúde do beneficiário configura dano moral indenizável. 3. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; CDC, arts. 14 e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1693968/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 15.03.2021; TJBA, APL 8050837-41.2019.8.05.0001, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, 1ª Câmara Cível, j. 13.06.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8001364-17.2024.8.05.0032, oriundos da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Brumado/BA, tendo como Apelante a UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA e como Apelada A.N.M., representada por sua genitora SABRINA CAIRES NOGUEIRA MOURA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESª CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA